Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716432-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: FERNANDO CESAR PEIXOTO DE MENEZES REQUERIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Fernando Cesar Peixoto de Menezes contra ato administrativo ilegal atribuído à HÉLVIA MIRIDIAN PARANAGUÁ FRAGA, Secretária do Estado da Educação do Distrito Federal – SEEDF. O impetrante narrou que se inscreveu regularmente no concurso público para o provimento do Cargo de Administrador, na qualidade de pessoa com deficiência física. Informou que foi aprovado na inscrição para deficientes e na prova objetiva de múltipla escolha, contudo foi considerado inapto na avaliação biopsicossocial. Ainda, que interpôs recurso administrativo, mas não houve justificativa para a reprovação pelo instituto Quadrix, banca organizadora do concurso, que não o considerou como pessoa com deficiência. Asseverou que apresenta o CID T92.2, M19.1, M21.9 – fratura no punho esquerdo -, que evoluiu para limitação de movimentação por artrose pós traumática, quadro irreversível, considerado deficiência física. Em razão da doença, após ter passado por procedimento cirúrgico, possui CNH como deficiente, tem inscrição no CADÚNICO como deficiente e tem isenção de IPVA devido à deficiência. Pontuou que trouxe aos autos inúmeros laudos médicos comprovando sua condição de deficiente físico. Nessa linha, afirmou que sua eliminação do concurso público na etapa de avaliação biopsicosocial, por não ter sido considerado deficiente, não merece prosperar. Sustentou que, portanto, houve flagrante violação ao seu direito líquido e certo. Requereu liminar de urgência, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, determinando que autoridade coatora reconheça que o impetrante se trata de candidato portador de necessidades especiais e, consequentemente, seja convocado para finalizar a etapa de contratação e, posteriormente, o nomeie e emposse no cargo de Administrador, sob penal multa. No mérito, o fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança constitui ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo. Ainda, a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A propósito, confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: “O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). Enfim, o que se exige é a prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. Portanto, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e as condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso concreto, o impetrante foi eliminado do concurso da etapa de avaliação biopsicossocial por não ter sido considerado pessoa com deficiência. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. Na espécie não ressai de plano o direito líquido e certo, sendo necessária dilação probatória para averiguar a condição do impetrante de pessoa com deficiência física, em que pese a documentação trazida. Para adentrar ao mérito das conclusões dos integrantes da banca e verificar se houve erro em sua avaliação quanto à deficiência física, seria necessária dilação probatória, o que não se admite na via mandamental. Portanto, não há prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante, concluindo-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento. Contudo, nada impede que o autor protocole ação de conhecimento para resguardar seu eventual direito. Em face do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator